Tribunal: CARF
Processo: 11060.900695/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.900695/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.883 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
MK METALURGICA KIRCHHOF LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Por meio do Despacho Decisório n° de rastreamento 757814284 (fl. 04) a contribuinte
antes identificada teve não-homologada a compensação declarada por meio do •
PER/DCOMP n° 38827.94101.140704.1.3.04-1883, transmitido em 14/07/2004, cuja
cópia se encontra nas fls. 01/03, em virtude de que o crédito apontado foi utilizado
integralmente para quitação de outros débitos da empresa, não restando crédito
disponível para compensação do débito informado na DCOMP. Do mesmo Despacho
constou Intimação para pagamento do débito indevidamente compensado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.900695/2008-07
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.883 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900695/2008-07

Cientificada da decisão administrativa em 06/05/2008 (fl. 07), a contribuinte apresentou
em 26/05/2008 a manifestação de inconformidade que se encontra nas fls. 08/09, onde
argumenta:
Dos fatos • a empresa entregou DCTF referente ao 1° trimestre de 2004 com valores de
PIS e de COFINS calculados e pagos a maior. Após fazer uma verificação, foi
transmitido o PER/DCOMP compensando os valores efetivamente pagos a maior. No
entanto, não houve retificação da DCTF do período, sendo a retificação feita e entregue
em 21/05/2008. Com a retificação da DCTF, o PER/DCOMP em discussão fica correto.
Do direito Do mérito • o crédito informado no PER/DCOMP existe, apenas não tinha
sido feita a retificação da DCTF do 1 1 trimestre de 2004. Com a efetivação da DCTF
retificadora, o valor do crédito original, sem correção, apurado e informado no
PER/DCOMP se mantém em R$ 5.551,86, se referindo ao pagamento de COFINS do
mês 03/2004, pago a maior;
• em síntese, o ponto de discordância apontado é: valor do crédito original na data de
transmissão é de R$ 5.551,86, devendo ser totalmente utilizado para compensação da
COFINS (parcial) do mês 06/2004.
Documentos anexados • diz ter anexado cópia de DCTF retificadora entregue em
21/05/2008, bem como da DIPJ2005 retificadora, também entregue naquela data.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE •
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2004
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
DECISÃO
DE
NÃO-
HOMOLOGAÇÃO.
INEFICÁCIA.
DCTF retificada após ciência da decisão, que não homologa
compensação declarada, não é causa para sua reforma, pois a
comprovação da disponibilidade de crédito é aferida no momento da
decisão exarada pela autoridade competente.
PAGAMENTO A MAIOR. INEXISTÊNCIA.
Tendo o pagamento constante do DARF ao qual foi atribuído o crédito
utilizado no PER/DCOMP sido vinculado para extinguir débito
confessado em DCTF, inexiste saldo remanescente a compensar.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da manifestação de inconformidade.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.883 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900695/2008-07

A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de COFINS, do período de apuração de março de 2004, conforme declarado na DCTF
retificadora do período. Juntou em sede recursal cópia de fls. do livro Diário e declarações
exigidas.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam vinculados a débitos já declarados. Diante da
inexistência do crédito, a compensação declarada foi não homologada.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o julgamento do recurso foi efetuado
após o prazo para utilização do crédito, o que acarretaria, subentende-se, eventual prescrição
intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo tributário e a matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula
no 11 conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Rejeita-se portanto a preliminar.
Quanto ao mérito, a análise automática do crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é
realizada considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se
verificando efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação
de inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do
direito creditório.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, o Recorrente não trouxe na peça impugnatória qualquer elemento
além das declarações sob sua responsabilidade que pudesse comprovar a correta base de cálculo
da contribuição que embasasse o seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal. Se
limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro na apuração da referida contribuição e
preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.883 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900695/2008-07

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
As declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas
dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar os fatos
relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da
Contribuição referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
A DIPJ apresentada configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada na DIPJ, desacompanhada de documentos que a
justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
PERDCOMP.
As fls. do livro Diário colacionadas em sede de recurso voluntário, no qual
constam os valores provisionados e Termos de Abertura e Encerramento, não permitem a
apuração do valor correto da contribuição no período, não sendo suficientes para provar a
existência da totalidade do direito creditório pleiteado na declaração de compensação.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital